Tribunal: CARF
Processo: 13629.000008/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000008/2008-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.142 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REAL MG ENGENHARIA LTDA. - ME

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso
especial. A divergência suscitada e os paradigmas correspondentes devem
guardar relação com o contexto do acórdão recorrido. Se isso não ocorre, não
há como conhecer do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado(a)), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado por meio do Recurso
Especial de fls. 623/638, contra o Acórdão no 1101-001.291, proferido pela 1a Turma Ordinária
da Primeira Câmara da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento realizada em 24 de
março de 2015, que decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso voluntário do
sujeito passivo para exonerar a penalidade qualificada, nos seguintes termos (fls. 609/621):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR a
preliminar de nulidade do lançamento e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000008/2008-04
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.142 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000008/2008-04

O aresto adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
FALTA DE RECOLHIMENTO. IRPJ. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS.
Mantém-se a exigência que toma por referência o faturamento e o lucro evidenciados na
escrituração do sujeito passivo, regularmente reduzida em razão de retenções
confirmadas na 1a instância de julgamento, apesar de não escrituradas pelo sujeito
passivo.
MULTA
QUALIFICADA.
ACUSAÇÃO
DE
REITERADA
DECLARAÇÃO
INEXATA. DÚVIDA. Se os elementos reunidos nos autos também permitem inferir
que o sujeito passivo foi apenas negligente no cumprimento de suas obrigações
acessórias, há dúvida que impõe a interpretação da lei que define infrações de maneira
mais favorável ao acusado.
JUROS DE MORA. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
A PGFN foi considerada intimada dessa decisão, em 16/05/2015 (extrato de
encaminhamento a fl. 622), e apresentou Recurso Especial em 22/05/2015 (conforme despacho
de fl. 639), visando rediscutir a qualificação da penalidade em casos em que se apura conduta
reiterada de não declarar parcela significativa dos rendimentos. Indicou como paradigmas os
acórdãos no 1302-001.421 e no 9101-001.689.
Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a Fazenda afirma que ao
não declarar parte significativa de suas receitas, o contribuinte praticou omissão dolosa tendente
a impedir o fisco de tomar conhecimento da ocorrência de fatos geradores, revelando, assim, sua
intenção deliberada de se eximir do pagamento de imposto de renda.
Discorda da tese de que teria havido mero erro, pois entende que a apresentação
de DIPJs “zeradas” evidenciariam a atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta de
deixar de declarar parcela significativa de seus rendimentos de forma reiterada, o que revelaria
evidente intuito fraudulento, apto a ensejar a incidência da multa qualificada.
Considera relevante a diferença apurada, o que afastaria qualquer possibilidade de
erro, revelando conduta intencional de deixar de oferecer tal numerário à tributação a justificar a
aplicação da multa qualificada. Colaciona estudos doutrinários, trechos da acusação fiscal e da
decisão de primeira instância que corroborariam com a tese de que houve intuito de fraudar o
Fisco.
Requer, ao fim, seja conhecido e provido o recurso, a fim de reformar o acórdão
exarado pelo Colegiado a quo para que seja restabelecida a multa de 150%.
O Recurso Especial teve seguimento nos termos do despacho de exame de
admissibilidade de fls. 640/642.
O sujeito passivo foi cientificado pelo Edital Eletrônico de fls. 655 e não
apresentou contrarrazões.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.142 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000008/2008-04

É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. Do conhecimento
O recurso é tempestivo.
Por seu turno, cabe-me tecer algumas considerações acerca do seu conhecimento.
A PGFN alega em seu recurso especial que:
“Com efeito, analisando caso concreto similar, em que o contribuinte apresentou
DIPJs zeradas por mais de um ano-calendário, apesar de ter auferido receitas, a
Segunda Turma da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF manteve a
qualificação da multa.”(paradigma 1302-001.421).
No trecho do voto condutor deste paradigma, verifica-se a seguinte situação:
Compulsando os autos, pode-se constatar que o Fisco qualificou a multa de ofício
diante da conduta do contribuinte de apresentar declarações zeradas à Administração
Tributária nos anos-calendário 2004, 2006 e 2007 (janeiro a junho), além de
apresentar receita bruta insignificante no ano-calendário 2005.(grifei)
(...)
Omitindo, ou pior, declarando falsas informações ao fisco, a contribuinte tentou
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal. A prática sistemática, adotada durante anos
consecutivos, forma o elemento subjetivo da conduta dolosa.
.
(...)
De fato, apesar de terem sido usados na apuração dos valores devidos os livros e
documentos apresentados pelo contribuinte, é certo que ao longo de quatro anos o
contribuinte apresentou declarações zeradas, com o claro propósito de manter ocultos
da autoridade fazendária os fatos geradores tributários. (grifei)
Agora, vejamos a situação exposta no voto condutor do acórdão recorrido:
Importante ter em conta os exatos termos da acusação fiscal acerca da qualificação da
penalidade:
44 MULTA QUALIFICADA:
Diz o art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007:
[...]
Abaixo reproduzimos os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64:
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.142 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000008/2008-04

[...]
A conduta do contribuinte torna evidente a tentativa de retardar o conhecimento do fato
gerador pela autoridade fazendária. O contribuinte, não obstante tenha escriturado
seus livros fiscais com os valores de tributos a recolher, apresentou DIPJ com valores
zerados para todo o ano-calendário e confessou em DCTF apenas valores de PIS e
COFINS para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março. (grifei)
A prática reiterada da PJ, de durante todo o restante do ano não declarar os valores
devidos, demonstra o intuito de não recolher os tributos em questão, ou seja, se não
houvesse a intervenção da fiscalização, o prazo decadencial extinguiria o crédito
tributário da União. Se a intenção do contribuinte fosse apenas ficar inadimplente, pois
não possuía recursos à época para recolher os tributos, teria declarado em DCTF sem
fazer o recolhimento, assim estaria constituído o crédito tributário que seria cobrado
administrativamente. Exatamente o que a empresa fez em relação ao PIS e COFINS de
Janeiro, Fevereiro e Março: confessou em DCTF e não recolheu. Nesse caso, não
existe o intuito de sonegação, pois os valores foram confessados, apenas ela não
dispunha de capital à época para fazer o recolhimento.
Ao contrário, a partir do momento que ela passa a não declarar sistematicamente os
tributos devidos, sua atitude reflete conduta dolosa.
Em relação aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, no que diz respeito a PIS e
COFINS, como houve a declaração, sendo cobrada a diferença apenas no mês de
Fevereiro, pelo fato de o contribuinte ter declarado a menor, a multa aplicada de 75%.
Entretanto, nos meses seguintes, ante o exposto acima, fica o que a multa de ofício deve
ser duplicada, para todos os tributos, conforme prevê o a ritgo1, §1° da Lei n°
9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007. A Câmara Superior de Recursos
Fiscais assim já se manifestou:
“NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MULTA
QUALIFICADA.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. A sistemática e reiterada declaração a menor da
contribuição devida, em valores inferiores aos que seriam apurados de acordo com a
escrituração contábil, representa prática de sonegação dolosa, com a finalidade de
retardar o conhecimento pela autoridade fiscal das circunstâncias materiais da
ocorrência do fato gerador. Acórdão CSRF/0202.02.”
A qualificação da penalidade, nestes termos, decorre da conduta do sujeito passivo que,
conhecedor dos tributos devidos, reiteradamente apresenta declarações ao Fisco
informando que nada deve. Contudo, três ressalvas devem ser feitas à acusação fiscal:
A DIPJ foi apresentada sem preenchimento de seus campos destinados à apuração das
bases de cálculo e dos tributos devidos e às referências patrimoniais do sujeito passivo.
Além das informações gerais acerca do sujeito passivo e da forma de apuração do
lucro, somente foi indicado que a escrituração tinha por base a contabilidade e que a
pessoa jurídica teria apenas uma sócia. De forma semelhante, as DCTF do 2o ao 4o
trimestres/2004 apenas apresentaram os dados iniciais com informações gerais de
apuração, sem qualquer indicação de faturamento ou débitos. Assim, as declarações
não se prestaram a criar uma aparência de regularidade, simplesmente porque eram
desprovidas de conteúdo. Em verdade, o descompasso entre as formas de apuração
consignadas em DCTF e em DIPJ e a total omissão das informações referentes ao 1o
trimestre/2004 em DIPJ, muito embora declaradas contribuições sobre o faturamento
para o mesmo período em DCTF, já poderia suscitar uma investigação fiscal;
A reprodução de balancetes e de registros do Livro Diário às fls. 98/111 evidencia a
escrituração dos valores devidos a título de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
COFINS, ao longo do ano-calendário 2004. O Livro Diário, por sua vez, tem seu termo
de abertura assinado não só pela empresa de contabilidade, mas também pela sócia
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.142 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000008/2008-04

Lucia Helena Magalhães Valente Conte, porém sua autenticação somente foi
promovida em 09/05/2007, depois de iniciado o presente procedimento fiscal em
20/03/2007. O Termo de Retenção no 02 à fl. 47 consigna que o Livro Diário foi retido
na mesma data em que registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais,
evidência que pode significar que a escrituração comercial somente foi formalizada
depois de exigida pela Fiscalização; e
Conforme constatado na diligência solicitada pela autoridade julgadora de 1a
instância, as retenções sofridas pela pessoa jurídica em razão dos serviços prestados
não foram escrituradas, e várias foram as operações indicadas pela contribuinte (fls.
196/208), sendo certo que mesmo desconsiderando diversas notas fiscais cuja retenção
não foi confirmada junto à fonte pagadora, os valores lançados a título de CSLL,
COFINS e Contribuição ao PIS foram reduzidos de 30% a 80% em cada período de
apuração analisado.
Ou seja, enquanto no recorrido a declaração zerada foi estabelecida em alguns
meses no ano-calendário, acrescida a outras situações relativas a erro no preenchimento das
DCTFs, neste paradigma a questão versava sobre omissão de receitas significante e prática
reiterada em entrega de declarações zeradas por quatro anos.
Realmente, como relatado no acórdão recorrido, há o descompasso entre as
formas de apuração consignadas em DCTF e em DIPJ e a total omissão das informações
referentes ao 1o trimestre/2004 em DIPJ, muito embora declaradas contribuições sobre o
faturamento para o mesmo período em DCTF. Portanto, situação bem diversa existente entre
recorrido e este paradigma.
No caso, entendo que, apesar de ambos tratarem as situações de “declarações
zeradas”, a ausência de similitude fática entre o recorrido e o paradigma 1302-001.421 é patente
para mim, pois, até o que se pode entender sobre reiteração de conduta estaria em foco, quando
confrontamos este recorrido e o paradigma.
Quanto ao paradigma 9101-001.689, a situação ainda é mais patente, pois como
tratado naquele caso, “a autoridade lançadora apontou fatos, sem que haja qualquer prova em
contrário, que afastam a possibilidade de simples erro e levam à qualificação da penalidade em
virtude da prática dolosa. Ora, as omissões superaram 99,5% ao longo de 3 (três) anos
consecutivos.”
Ainda no âmbito deste paradigma:
A Fiscalização asseverou no auto de infração que (fls. 136):
“(...) No decorrer da ação fiscal iniciada, constatei que no ano-calendário de 2002, a
receita bruta da representada foi de R$ 3.816.111,39, e no ano-¬calendário 2003, de R$
5.508.542,58, conforme planilha (fls. 126 e 127).
Estes valores foram retirados do Livro de Apuração do ICMS (fls. 97 à 124), sendo
que na DIPJ e DCTFs (fls. 43 à 96) a empresa omitiu informações sobre seu real
faturamento e tributos devidos à Receita Federal. (grifei)
(...)
Pelos fatos acima caracterizados evidencia-¬se que o contribuinte vem, de forma
sistemática, por meio de omissão de DIPJ e PJSI (Declaração de Informações da
Pessoa Jurídica e Declaração da Pessoa Jurídica Simplificada) fls. 47 a 96, e DCTFs
(Declaração de Contribuições e Tributos Federais) fls. 43 a 46, omitindo informações
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.142 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000008/2008-04

sobre seu real faturamento e tributos devidos à Receita Federal no ano¬-calendário
2002 e 2003, com o intuito de não deixar que a autoridade fiscal tome conhecimento da
ocorrência dos fatos geradores relativos aos tributos federais, permitindo assim ao
contribuinte permanecer por longo tempo sem efetuar recolhimentos dos tributos.
Ou seja, o contribuinte no caso deste paradigma estava omitindo informações,
entregando declarações zeradas por vários anos-calendários consecutivos, com o objetivo de se
manter na sistemática do Simples, cujo valor máximo de faturamento era à época de R$
1.200.000,00 por ano. Neste caso do paradigma, o objetivo da qualificadora e o motivo das
declarações zeradas é claro, o que colide com a qualificação da multa motivada pela declaração
zerada em 1 ano-calendário e com os motivos já expostos inerentes ao processo em exame.
As questões estão muito dissociadas. Não vejo como, no exame de cotejo entre
recorrido e ambos os paradigmas vislumbrar a divergência que demande a devolução desta
matéria junto à CSRF.
Neste sentido, entendo que o recurso especial da PGFN não deve ser conhecido.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital